Tribunal: TJDFT
Processo: 0750825-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750825-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CLARK DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Clark de Jesus contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0719842-59.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 217343732 dos autos originários). O agravante narra que impetrou o mandado de segurança originário com o objetivo de ser reintegrado ao concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Relata que foi eliminado na fase de sindicância de vida pregressa sob o fundamento de que não informou a existência de boletins de ocorrência registrados contra ele ao preencher o Formulário de Ingresso na Corporação (FIC). Alega que os boletins de ocorrência existentes foram declarados no formulário referido. Sustenta que instruiu os autos originários com cópias dos boletins de ocorrência e processos judiciais decorrentes, os quais demonstram a inexistência de condenação penal. Defende que juntou todo meio de prova que estava ao seu alcance e era possível. Argumenta que o instituto da transação penal não é sinônimo de maus antecedentes e não implica em condenação ou registro criminal. Menciona o art. 5o, inc. XLVI, da Constituição Federal e o art. 76, §§ 4o e 6o, da Lei n. 9.099/1995. Defende a má-fé do agravado ao motivar o seu ato administrativo com a prática do crime de receptação. Explica que o boletim de ocorrência n. 6.748/2016-0 noticia a lavratura de termo circunstanciado, o que denota a menor potencialidade ofensiva da conduta. Acrescenta que a conduta foi praticada por terceira pessoa. Afirma que o fato de terceiro ter sido incurso no crime de receptação não significa que ele também cometeu o crime em razão do princípio da individualização da pena. Destaca que os documentos juntados foram obtidos nos Juizados Especiais Criminais. Acrescenta que a obtenção das cópias processuais é impossível porquanto os processos judiciais foram eliminados. Ressalta que os candidatos não podem obter uma cópia ou fotografia do Formulário de Ingresso na Corporação (FIC). Alega que boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso são insuficientes para justificar a eliminação do candidato na fase de investigação social e sindicância de vida pregressa. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a exclusão de candidato de concurso público não pode ser motivada somente pela existência de registros de infrações, sem condenação criminal transitada em julgado sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a sua continuidade no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto a gratuidade da justiça foi deferida na decisão agravada (id 217343732). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo agravante com o objetivo de garantir a sua manutenção e classificação no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. O agravante alega, em síntese, que o ato que o eliminou do concurso público é ilegal porquanto afirma que ele omitiu a existência de boletins de ocorrência contra ele ao preencher o Formulário de Ingresso na Corporação (FIC), o que não ocorreu. Acrescenta que inexiste qualquer condenação criminal transitada em julgado que o impeça de prosseguir no concurso público. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento recursal. O agravante participou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023, de 23.1.2023. Foi aprovado na prova objetiva e de redação, nos testes de aptidão física e de aptidão médica e odontológica, bem como na avaliação psicológica. A sindicância de vida pregressa e investigação social contraindicou o agravante sob o fundamento de que este omitiu as ocorrências n. 6.478/2016 e n. 1.032/2010, considerados pelo agravado como fatos relevantes para a investigação de sua vida pregressa e social (id 217310718 dos autos originários): 1. Omitir no Preenchimento do Formulário para Ingresso a Corporação - FIC, referido no subitem 16.19, do Edital no 04 – DGP/PMDF, fato relevante para a investigação de sua vida pregressa e social, a saber: Ocorrências no 6478/2016- 21aDP, autoria conhecida, receptação, porte de substância entorpecente para consumo pessoal - tráfico de substância entorpecente. TERMO CIRCUNSTANCIADO no 588/2016-38a DP, autor, lei 11343/06 Art. 28. No 4466/2017-19aDP, autoria conhecida, porte de substância entorpecente para consumo pessoal. No 1032/2010-DCA2, adolescente infrator, ameaça. TERMO CIRCUNSTANCIADO no 355/2017-19aDP, autor, lei 11343/06 Art. 28. 2. Constar em desfavor do Candidato Ocorrências no 6478/2016-21aDP, autoria conhecida, receptação, porte de substância entorpecente para consumo pessoal - tráfico de substância entorpecente. TERMO CIRCUNSTANCIADO no 588/2016-38a DP, autor, lei 11343/06 Art. 28. No 4466/2017-19aDP, autoria conhecida, porte de substância entorpecente para consumo pessoal. No 1032/2010-DCA2, adolescente infrator, ameaça. TERMO CIRCUNSTANCIADO no 355/2017-19aDP, autor, lei 11343/06 Art. 28. O agravante interpôs recurso, o qual foi indeferido nos seguintes termos (id 217310718 dos autos originários): Pelo exposto, ante a incidência dos itens 16.19.”a” e “cc” do Edital do Normativo do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças, prima-se pelo INDEFERIMENTO do presente recurso interposto pelo recorrente, declarando-o CONTRAINDICADO na Fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças do Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC , Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição extra no 10-A, de 24 de janeiro de 2023. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O edital regente do concurso público prevê a realização sindicância de vida pregressa e investigação social. Veja-se (id 217313279 dos autos originários): 16. DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL (...) 16.2 Os candidatos serão submetidos à etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de Policial Militar. 16.3 A etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social se valerá dos dispositivos previstos na Lei no 7.289/1984, e suas alterações; da Portaria PMDF no 1.271, de 3 de maio de 2022 que Regulamenta os critérios e procedimentos da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social dos candidatos dos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal; da Portaria PMDF no 718 de 5 de agosto de 2010, que aprova o Código de Conduta Profissional para o Policial Militar e demais legislações internas de interesse geral. 16.4 A conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável dos candidatos à ingresso nos quadros da Corporação por meio de concurso público serão apurados por meio de investigação nos âmbitos: social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual. (...) 16.10 A investigação social será realizada com base em documentos oficiais apresentados e nas análises das averiguações das informações contidas no Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), a ser oportunamente disponibilizado no endereço eletrônico http://www.institutoaocp.org.br/, para preenchimento obrigatório pelo candidato, podendo a CEIS solicitar parecer cartorário quanto a veracidade do(s) documento(s). 16.11 Durante todo o período do concurso público, exclusivamente para efeito da investigação social, o candidato deverá manter atualizados os dados informados no FIC, devendo cientificar formal e circunstanciadamente por intermédio do e-mail pmdf@institutoaocp.org.br. qualquer outro fato relevante para a investigação social. 16.11.1 O envolvimento do candidato em ocorrência policial, prática de qualquer crime, contravenção ou em ato desabonador no exercício profissional, ocorridos após a entrega do FIC até o seu ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, deverá ser informado imediatamente por intermédio do e-mail pmdf@institutoaocp.org.br, inclusive com a anexação dos documentos comprobatórios do(s) fato(s). (...) 16.18 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: (...) e) tiver sua conduta tipificada em quaisquer dos fatos previstos nos itens 16.19, após análise de sua defesa; e (ou) f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do FIC e das declarações citadas neste edital. 16.19 Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: a) ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; b) ter-se envolvido com a prática de contravenção penal; c) ter-se envolvido com a incitação, exaltação ou apologia a atos de vandalismo; d) ter-se envolvido com a incitação ou prática de atos de perturbação de sossego; (...) f) ter sido autor de ato infracional desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; g) ter sido autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; (...) r) prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função policial militar; s) prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função pública;(...) cc) omissão de registros criminais sobre sua vida pregressa ou de seus pais, irmãos ou filhos; dd) outras condutas relevantes que revelem a falta de idoneidade moral do candidato; ee) prática de qualquer crime, contravenção ou de ato desabonador além dos constantes no item anterior, do período da inscrição até matrícula no curso de formação, poderá ser objeto de contraindicação; ff) prática de ato em desacordo com o serviço militar obrigatório, ou que tenham utilizado meio fraudulento para se esquivar de sua prestação; 16.20 A existência de investigação, ação ou condenação penal, não definitiva, poderá ser considerada em conjunto com outros fatos relevantes para a apuração da idoneidade do candidato. (...) A leitura dos itens supratranscritos revela a previsão editalícia de que a fase de investigação social será realizada com base em documentos oficiais apresentados e na averiguação das informações contidas no Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), o qual é de preenchimento obrigatório pelos candidatos. O edital prevê, ainda, a eliminação do candidato no caso de omissão de informação quando do preenchimento do formulário mencionado (item 16.18, alínea f). O ato administrativo questionado consigna que o agravante omitiu a existência de ocorrências e termos circunstanciados em seu nome. O item n. 16.19.a. do Edital n. 4 - DGP/PMDF determina que o fato de ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral constitui comportamento incompatível com o serviço militar e pode resultar na contraindicação perante o concurso público. Essa previsão reforça a tese de que a existência de boletins de ocorrência e termos circunstanciados constituem fato relevante a ser informado no Formulário para Ingresso na Corporação (FIC). Não vislumbro qualquer irregularidade em sua eliminação em razão da omissão de informações no Formulário para Ingresso na Corporação (FIC) neste exame não exauriente da matéria. O edital previu os critérios objetivos a serem utilizados para a avaliação de vida pregressa dos candidatos e seguiu-os na fase do concurso público em questão. Ressalto que o ato administrativo encontra-se devidamente motivado. O agravante alega que preencheu adequadamente o Formulário para Ingresso na Corporação (FIC) e indicou os boletins de ocorrência e termos circunstanciados, ao contrário do que está consignado no ato indicado como coator. O ato de eliminação do agravante e sua motivação possuem presunção de legalidade e legitimidade, que pode ser afastada somente por robusta prova em contrário. O incipiente momento processual não permite afastar a presunção de legalidade e legitimidade, em especial por não ter sido instaurado o contraditório com a juntada do ato coator pelo agravado. O edital foi publicado com antecedência e o agravante não comprovou ter impugnado seus termos no prazo previsto. A previsão de preenchimento obrigatório do Formulário para Ingresso na Corporação (FIC) com as informações nele solicitadas não se trata de exigência desarrazoada para um cargo de segurança pública. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. O ato indicado como coator contraindicou o agravante em razão de existirem boletins de ocorrência e termos circunstanciados em nome dele e esses não terem sido informados quando do preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação (FIC). A análise restringe-se ao cumprimento ou não dos termos previstos no edital em atendimento ao princípio da isonomia. A decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para que ofereça resposta no prazo legal caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator